Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701359-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JARDAN FIDELES MONTEIRO DECISÃO 1. Trata-se de Reclamação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, nos autos do processo no 0000117-79.2020.8.07.0014, que indeferiu a designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal em caso de porte de droga para uso pessoal. 2. Oficie-se ao Juizado de origem para que preste as informações no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a Defesa para se manifestar no mesmo prazo. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito